Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. ATRIBUÍDOS EFEITOS INFRINGENTES. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado. A contradição teve como fundamento de que o acordão concluiu pela responsabilidade do condomínio enquanto o laudo técnico não indicou a origem da infiltração havida no imóvel. A omissão consistia na alegação de que não foi analisada a impugnação específica aos valores indicados nas planilhas de gastos.
5. A respeito da planilha de gastos utilizada como parâmetro para a condenação à obrigação de indenizar por danos materiais, assiste razão ao embargante. Na contestação (Id. 42397090, p. 20) o embargante afirmou que o recibo de R$ 7.250,00 não estava datado, os recibos nos valores de R$ 390,00, R$627,00 e R$300,00 não foram assinados e a proposta de orçamento de R$9.900,00 não continha data de expedição. Além disso, se insurgiu aos recibos relativos às diárias de passadeira. A ausência de data no recibo de Id. 42397072, p. 12 não afasta a validade do documento, em cotejo com as demais provas do processo. O documento de Id. 42397072, pp. 17 comprova o serviço no valor de R$ 390,00, pois dele consta os dados da empresa executora e da conclusão do serviço de montagem de vidros. O orçamento no valor de R$9.900,00 não integra a planilha do débito. Os recibos de R$300,00 e R$627,00 (Id. 42397072, pp. 16 e 18) por sua vez, não possuem assinatura do recebedor, não constituem nota fiscal ou ordem de serviço, devendo os respectivos valores serem excluídos da condenação. No mais, em razão da natureza dos danos sofridos no armário da autora, a higienização das roupas que lá haviam e, por consequência, a contratação de passadeira, configura despesa relacionada ao evento danoso.
6. A respeito da responsabilidade do condomínio e análise da provas coligidas aos autos, não há qualquer contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, alterar o item 7 do acórdão atacado e reduzir o valor da condenação a indenização por danos materiais de R$ 13.329,48.
8. Em razão do acolhimento parcial do recurso, o embargante deixou de ser recorrente integralmente vencido. Alterada a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, constante do item 9 do acórdão, que terá a seguinte redação: “Sem custas finais e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.